Tribunal: CARF
Processo: 19515.001929/2005-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001929/2005-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.005 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
ELAND INDÚSTRIA MECÁNICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2000, 2001
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DEBITOS NÃO CONFESSADOS.
Os débitos tributários não confessados em DCTF e não recolhidos são
exigíveis mediante lançamento de Ofício.
JUROS. TAXA SELIC.
Nos termos da Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Também nos termos da Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).Não cabe ao julgador
administrativo afastar a aplicação de lei ordinária validamente inserida no
ordenamento pátrio. O crédito não integralmente pago no vencimento é
acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, regra
que comporta exceções desde que expressas em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001929/2005-05
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.005 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001929/2005-05

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 14-18.204,
proferido pela 3a Turma da DRJ/RPO, em que por unanimidade de votos, os membros julgadores
decidiram rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, julgar PROCEDENTE EM PARTE para
excluir do crédito tributário o IRRF no valor de R$ 7.858,82, referente aos recolhimentos
espontâneos, devendo ser mantido o imposto remanescente acrescido da multa aplicada no auto
de infração.
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias da
contribuinte acima identificada, foi constatada a seguinte irregularidade:
Falta de recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sob os
códigos 0561 e 1708, referentes às diferenças verificadas entre os valores do imposto retido,
contabilizado, e os débitos informados em DCTF.
Conforme consta do termo de verificação de fl. 166, a empresa fora intimada a
justificar as diferenças do IRRF (código 0561 e 1708), constatadas entre os valores escriturados
no livro Diário (fl. 57 a 158) e as DCTF apresentadas (fi. 51/56), relativamente ao período julho
de 2000 a dezembro de 2001.
Tendo em vista a falta de manifestação da contribuinte a respeito, foi lavrado o
auto de infração de fls. 168/175, que exigiu IRRF no valor de RS 18.228,78, acrescido de multa
de oficio no valor de R$ 27.343,14 e juros de R$ 12.780,52 (cálculo válido até 31/05/2005).
O lançamento teve fulcro nas seguintes disposições legais:
IRRF: Decreto-lei n° 5.844 de 1943, art. 77, 111; Lei n° 5.172 de 1966, art. 149;
Decreto n° 1.041 de 1994, art. 889; Decreto n° 3.000 de 1999, arts. 620, 621, 625 e 841;
Multa de Oficio: Lei n° 9.430 de 1999, art. 44, 11;
Juros de Mora: Lei n° 9.430 de 1999, art. 61, § 3°.
Ciente do lançamento em 22/06/2005, a contribuinte ingressou em 22/07/2005
com a impugnação de fls. 185/191, na qual refuta o lançamento, em suma, sob as seguintes
alegações:
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.005 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001929/2005-05

Inconstitucionalidade da aplicação da taxa Selic, motivo pelo qual deve ser
anulado o auto de infração. A aplicação dessa taxa não tem vinculação legal pré-estabelecida.
Trata-se de ato administrativo emanado pelo Banco Central do Brasil com aval do
Poder Executivo. Sua utilização como fator de correção tributária ofende a Constituição Federal
(CF) em vários de seus principios, como os da legalidade, anterioridade, indelegabilidade,
competência tributária e segurança juridica. Sendo vinculada a atividade tributária, os juros de
mora devem ser aplicados conforme previsto no Código Tributário Nacional (CTN) art. 161, §
1°, não a taxa Selic.
O auto de infração não deve prosperar por apresentar nulidade insanável. No auto
de infração não fica claro o porquê da aplicação da multa de 150% sobre os débitos, apenas no
termo de verificação cuja argumentação é imprecisa, pois não deixa claro se as DCTF não
contém os valores do IRRF ou se os mesmos estão incorretos.
Não menciona o referido termo, quais são as DCTF irregulares, ou seja não as
individualiza, impossibilitando, ao ora impugnante a confecção de defesa adequada,
desrespeitando 0 contraditório e a ampla defesa.
A multa conforme aplicada tem efeito confiscatório e traz imenso prejuízo ao
contribuinte.
Os débitos objeto da notificação foram adimplidos na época própria, conforme
demonstram as guias de recolhimento (Darf), que foram sucintamente descritas no anexo 1. As
guias foram em todos os campos regularmente preenchidas e indicaram corretamente o período,
valor e código. Não há razão para a lavratura do auto de infração, pois o imposto devido foi
devidamente pago, mas se o Fisco insistir na existência de débitos, os pagamentos efetuados
devem ser deduzidos, caso contrario estará ferindo o direito de propriedade da impugnante.
Protesta provar 0 alegado por todos os meios de prova em direito admitidas,
inclusive apresentação de laudo técnico, e requer que sejam acolhidas as preliminares argüidas,
sendo anulado o auto de infração. Não acatadas as preliminares, que seja considerada procedente
a impugnação tendo em vista que o pagamento dos tributos é causa de extinção do crédito
tributário.
Em caso de apuração de valores, porventura em aberto, requer que aos mesmos
sejam aplicados os juros de 1% previstos no Código Tributário, em substituição à taxa Selic, e
multa de 10%.
Solicita que nas intimações e notificações efetuadas pela imprensa oficial conste o
nome do procurador e a ele sejam endereçadas.
Para instruir a presente impugnação, juntou às fls. 192/194, relação de
pagamentos (documento intitulado anexo l ) e Darf.
O processo foi baixado em diligência para verificar, com base na escrituração,
quais débitos de IRRF registrado no Diário foram quitados e, se os recolhimentos apresentados
na impugnação foram alocados a outros débitos, enfim, se a contribuinte satisfez, ou não, total ou
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.005 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001929/2005-05

parcialmente, a obrigação tributária quanto ao imposto incidente sobre o trabalho assalariado
(código 0561) e sobre serviços (código 1708).
O autor da diligência manifestou-se às fls. 581/589.
O pleito foi analisado pela DRJ de Ribeirão Preto que manteve o r. despacho
decisório conforme se observa a seguir:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
SOBRE
0
LUCRO
LÍQUIDO - CSLL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -
IRRF
ANO-CALENDÁRIO: 2000, 2001
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DEBITOS NÃO CONFESSADOS.
Os débitos tributários não confessados em DCTF e não recolhidos são
exigíveis mediante lançamento de Ofício.
PROVA DE RECOLHIMENTO
Devem ser excluídos do lançamento de oficio os valores do imposto
exigido no auto de infração que, comprovadamente, foram objeto de
recolhimento espontâneo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ANO-CALENDÁRIO: 2000, 2001
INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO.
Feita a eleição pelo sujeito passivo do domicílio tributário, não se admite
domicílio especial no processo administrativo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercícios 2000, 2001
INCONSTITUCIONALIDADE
É competência atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário pela
Constituição Federal, manifestar-se sobre a constitucionalidade das leis,
cabendo à esfera administrativa zelar pelo seu cumprimento.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicá-la nos moldes da
legislação que a instituiu.
JUROS DE MORA. SELIC. CAPITALIZAÇÃO.
A cobrança de juros de mora com base no valor acumulado, mensal, da
taxa referencial do Selic tem previsão legal.
Lançamento Procedente em Parte
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.005 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001929/2005-05

Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho
sustentando a impossibilidade de aplicação da taxa SELIC e da multa de ofício por estarem
maculadas pela inconstitucionalidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.
Mérito
Considerando que as matérias recorridas abrangem tão somente a aplicação da taxa
SELIC e da multa de ofício, cabe adiantar desde já que não assiste razão à Recorrente. Em que
pese seu descontentamento com a aplicação da taxa SELIC e da multa de ofício, tais encargos
estão prescritos em legislação válida e vigente. Como se sabe, nos termos da Súmula 2 deste E.
Conselho, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, não há como atender ao pleito da Recorrente em âmbito administrativo. Além
disso, no que diz respeito à aplicabilidade da taxa SELIC, dispõem as Súmulas 4 e 108:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente
à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.005 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001929/2005-05

Com base no exposto, voto no sentido de que CONHECER PARCIALMENTE do
Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte
conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital